Tribunal: TJDFT
Processo: 0726024-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726024-23.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO MARCOS LUNGUINHO MATIAS RECORRIDOS: DOMINGAS AMÉLIA ALVES DA FONSECA, JOSÉ PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO. IMÓVEL. COPROPRIETÁRIA. COTA-PARTE. VALOR DA AVALIAÇÃO. PREÇO MÍNIMO. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Na penhora de bem indivisível, a cota-parte do coproprietário é calculada com base no valor de avaliação do bem (CPC, art. 843). 2. A coproprietária que arremata o bem imóvel em leilão deverá pagar a diferença entre o valor arrematado e a sua cota-parte. 3. A preferência na arrematação, quando pago o preço mínimo, não causa prejuízo ao credor do executado que poderá buscar outros bens para o adimplemento da obrigação. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 843, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que, na hipótese de concorrência entre um coproprietário e um terceiro, o consorte terá preferência na compra, desde que pague o mesmo valor oferecido por comprador alheio ao condomínio. Não havendo terceiros interessados, o direito de preferência da parte recorrida, nesse caso, limita-se a viabilizar a arrematação pelo valor mínimo do edital, mas não permite que pague ao consorte valor inferior ao da avaliação do bem, devendo repassar ao recorrente o valor que a ele pertence a título de meação. Por fim, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 843, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt no TP 3.669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Confira-se, a propósito, o AgInt no TP 3.627/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025